Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-05.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL PROTOCOLADO APÓS O JULGAMENTO PELO COLEGIADO. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. DESCABIMENTO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Não havendo notícia do pleito da desistência recursal na data do julgamento do recurso de apelação, não há que se falar em omissão no v. acórdão quanto a este ponto.
3. Embargos declaratórios não providos.